Tribunal: TJDFT
Processo: 0710465-62.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710465-62.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELIO CORREA DA CONCEICAO APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O Defiro o pedido da parte e concedo prazo derradeiro de 2 (dois) dias, para apresentação do comprovantes de sua hipossuficiência. Brasília, DF, 28 de março de 2024 16:31:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador